Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM A FAZENDA DISTRITAL. PAGAMENTO DA TAXA REALIZADO ANTES DO INÍCIO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. A Lei Complementar 123/2006 impede a continuação no Simples Nacional das empresas que possuírem débitos com a Fazenda Pública (art. 17, inciso V).
3. In casu, a exclusão da impetrante do Simples Nacional, mesmo considerada a inadimplência inicial, mostrou-se desproporcional diante do pagamento da taxa realizado em data anterior àquela estipulada pela Fazenda Distrital para o início dos efeitos da decisão administrativa. Dessa forma, configurou-se a violação a direito líquido e certo.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.